Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSP DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA A QUAL JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFIS 2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. REDISCUSSÃO DO VALOR DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO, DOLO, COAÇÃO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE. ARTIGO 171, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RENÚNCIA EXPRESSA. CONDIÇÃO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTE. STJ. TEMA 375. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O mérito da demanda consiste na análise da possibilidade de revisão de débito fiscal consolidado no REFIS/DF.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória com pedido de tutela de urgência, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta via recursal, a parte autora requer a reforma da sentença alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por vício de fundamentação. No mérito, sustenta que, após a adesão ao programa do REFIS/2020, constatou que o cálculo do montante homologado continha equívocos na operacionalização de decisões judiciais em que se decidiu pela não tributação de operações realizadas no passado. Em suma, sustenta que ao realizar o recálculo do crédito tributário por ordem de tais decisões judiciais, o Fisco Distrital teria; a) desconsiderado pagamentos oriundos de parcelamentos anteriormente realizados; b) realizado, indevidamente, o estorno dos créditos de não-cumulatividade oriundos dessas mesmas operações não-tributadas. 1.2. Em contrarrazões, o réu alega a inadequação da via eleita.
2. Da preliminar de inadequação da via eleita alegada em contrarrazões. Rejeitada. 2.1. A Ação Anulatória do Lançamento Fiscal possibilita ao contribuinte pleitear judicialmente a anulação da cobrança do tributo considerado indevido por ato administrativo que lhe impute obrigações que presuma ilegais ou então venham violar a coisa julgada. 2.2. A Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) estabelece no artigo 38 que a discussão da dívida ativa pode ocorrer em outros formas, além da execução fiscal. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. A Lei de Execução Fiscal (6.830/80) estabelece que a discussão da dívida ativa pode ocorrer em outros formas, além da execução fiscal, como a ação anulatória. (...)” (00244770820168070018, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/2/2023).
3. Da apelação da autora. 3.1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Rejeitada. 3.2. Segundo o art. 1.013 do Código de Processo Civil, “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deverá decidir desde logo o mérito quando: (...) IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação”. 3.3. Constitui dever do julgador fundamentar suas decisões (arts. 93, inc. X, da XCF/88, 11 e art. 489, § 1o, do CPC. O art. 11 do CPC prevê que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Já o art. 489, § 1o, do CPC estabelece os parâmetros para que uma decisão judicial não seja considerada fundamentada. Confira-se: “Art. 489 (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” 3.4. Dessa forma, os argumentos enfrentados pelo magistrado a quo são aqueles deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão. Isso porque, a fundamentação contrária aos interesses da parte não se confunde com a inexistência de fundamentação. 3.5. No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu que a lide versa sobre questão de fato e de direito excessivamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, tendo fundamentado nos seguintes termos: “a confissão do débito tributário pelo contribuinte manifestada quando voluntariamente adere ao programa parcelamento não pode ser revista judicialmente quanto aos seus aspectos fáticos, a não ser que se trate de defeito causador de nulidade do ato jurídico de adesão, como erro, dolo, simulação ou fraude, o que não ocorreu no caso em comento”. 3.6. Vê-se que o julgador expôs de maneira suficientes as razões de seu convencimento pela rejeição dos pedidos iniciais.
4. Do mérito. 4.1. A proposta do REFIS (Programa de Recuperação Fiscal) é feita pelo órgão responsável pela administração Tributária. A proposta é feita por meio de projeto de Lei ou Medida Provisória, e deve ser aprovada pelo legislativo. 4.2. O REFIS tem por objetivo oferecer condições especiais de pagamento para os contribuintes que possuem dívidas tributárias, permitindo-lhes a regularização de sua situação fiscal. Essas condições podem incluir descontos nos juros e multas, parcelamento em prazos mais longos e redução dos encargos legais. 4.3. Uma vez aprovado pelo legislativo, o REFIS passa a ter validade e os contribuintes podem aderir ao programa, seguindo as regras e condições estabelecidas. 4.4. A Lei Complementar n. 76/2020, regulamentada pelo Decreto n. 41.463/2020, institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2020 e passou a definir todos os critérios a serem adotados para o incentivo à regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal. 4.5. Acerca da adesão ao REFIS/2020, o artigo 5o da mencionada lei estabelece: “Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) II – à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; 4.6. Inicialmente, vale mencionar que o ingresso no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020 dá-se por faculdade concedida ao contribuinte e não por imposição normativa. 4.7. Precedente do STJ: “(...) 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS - constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida. (...) (REsp 1652766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2017).
5. Assim, em conformidade com a Lei Complementar n. 76/2020, a adesão ao REFIS/2020 implica na aceitação plena e irrestrita de todas as cláusulas e condições estabelecidas na mencionada Lei Complementar distrital, e uma vez formalizada a adesão, torna-se confesso, irretratável e irrevogável o débito fiscal incentivado. 5.1. A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a confissão do débito tributário pelo contribuinte na oportunidade em que ocorre a adesão ao programa de parcelamento torna indiscutível os aspectos fáticos relacionados à aludida cobrança, não impedindo, contudo, posterior discussão em juízo a respeito dos aspectos jurídicos da dívida (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/03/2011). 5.2. Ou seja, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada no escopo de obter parcelamento dos débitos tributários, salvo se a matéria de fato constante da confissão puder ser anulada em decorrência de defeito causador de nulidade do ato jurídico. 5.3. Já os aspectos jurídicos são elementos relacionados ao direito e à legislação a serem considerados em uma determinada situação. Isso inclui a análise de leis, regulamentos e jurisprudência, responsabilidade legal, direitos e deveres das partes envolvidas, entre outros aspectos legais relevantes. Observe que são sobre estes aspectos que se permite a análise e possível revisão dos termos do REFIS, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1133027/SP. 5.4. Portanto, a anulabilidade do ato jurídico somente pode ser declarada quando demonstrada a existência de vício de consentimento, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Inteligência do artigo 171, inciso II, do Código Civil.
6. Verifica-se que a apelante aderiu ao referido programa para parcelamento de seus créditos tributários, por meio do REFIS/2020 em 09/12/2020. 6.1. Veja que as duas argumentações apresentadas pela recorrente na peça recursal visam estabelecer discussão acerca do débito, o que é vedado pelo artigo 5o, inciso II, da LC n. 76/2020 e o entendimento exposto no Tema n. 375 do STJ. 6.2. Isso porque os argumentos apresentados não se trata de alguma violação ao artigo 171, inciso II, do CC (erro, dolo, simulação, fraude ou coação). 6.3. Quanto ao alegado descumprimento das sentenças judiciais prolatadas nas ações fiscais, conforme prevê o art. 516, II, do Código de Processo Civil, “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” 6.4. Assim, cabe a parte requerer o devido cumprimento de sentença perante o juízo que prolatou a sentença definitiva, por ser a via adequada para avaliar eventual descumprimento. 6.5. Vale mencionar também que o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS foi publicado em 09/11/2020, e a parte autora teve cerca de 30 dias para realizar a adesão ao programa, cujo início foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação. 6.6. Dessa forma, a efetiva adesão, nos termos da Legislação do REFIS/2020, válida e vigente, repita-se, acarretou renúncia da empresa a direito disponível de se discutir a dívida, incluindo-se expressamente o debate sobre os critérios utilizados para conclusão final acerca do valor do débito, bem como constituiu confissão irretratável e irrevogável, de forma que posterior ação judicial acarreta evidente comportamento contraditório da parte e violação expressa de comando legal. 6.7. Jurisprudência: “(...) 6. A formalização do requerimento de adesão ao programa do REFIS/DF implica a renúncia expressa pelo contribuinte quanto a eventual futura discussão, tanto na via judicial como administrativa, relativamente aos créditos incentivados pelo Programa. Tal declaração possui eficácia preclusiva, o que impede a análise e acolhimento do pleito de recálculo da dívida existente antes do parcelamento incentivado pelo REFIS/DF, com base nos novos critérios adotados pela Lei Complementar no 943/2018, sob pena de violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, prevista no art. 187 do Código Civil, que regula as relações jurídicas em geral e que repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade e que, portanto, não podem ser admitidos. (...). (07059627320198070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2020.)”
7. Assim, evidente o impedimento legal à parte em pretender discutir o valor do débito sujeito ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS.
8. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 5.203.449,92), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelo improvido.